Tribunal: TJBA
Processo: 0500118-63.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500118-63.2020.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JESSICA DE JESUS ROZENO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO DE RISCO. NEGLIGÊNCIA. ABANDONO MATERIAL, INTELECTUAL E AFETIVO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PODER FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela genitora contra sentença que julgou procedente a ação de destituição do poder familiar sobre seu filho Eduardo, ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia. A genitora sustenta que, apesar de sua condição de pobreza, sempre ofereceu os cuidados necessários ao filho, e que a destituição do poder familiar é medida extrema. Requer a reforma da sentença para manutenção do poder familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a genitora descumpriu os deveres inerentes ao poder familiar, justificando a medida de destituição; (ii) estabelecer se a condição financeira da genitora pode ser considerada justificativa para a perda do poder familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A destituição do poder familiar é medida excepcional e só deve ser aplicada em casos graves de negligência, abandono ou violação dos direitos da criança e do adolescente, nos termos dos arts. 22 e 24 do ECA. 4. O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no ECA, deve orientar a decisão, visando sempre à proteção integral da criança. 5. Relatórios psicossociais e médicos confirmam a situação de risco enfrentada pelo menor Eduardo, vítima de abandono material, intelectual e afetivo, além de episódios de violência física e desnutrição. 6. A condição financeira da genitora, por si só, não é considerada justificativa para a perda do poder familiar. A medida foi tomada em razão da negligência e abandono constatados, conforme relatórios psicológicos e visitas domiciliares. 7. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a destituição do poder familiar é medida necessária quando há descumprimento dos deveres de cuidado e proteção, assegurando o melhor interesse da criança. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelo desprovido. Tese de julgamento: 1. A destituição do poder familiar é medida extrema que se justifica em casos de grave negligência, abandono material, intelectual ou afetivo, visando sempre o melhor interesse da criança. 2. A condição financeira dos genitores, por si só, não justifica a perda do poder familiar, sendo determinante a comprovação de abandono ou descumprimento dos deveres inerentes à guarda e proteção dos filhos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 22 e 24. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000211065800001, Rel. Carlos Roberto de Faria, j. 27/01/2022; TJ-RO, AC 7000117-65.2019.822.0017, j. 25/08/2020; TJ-MS, AC 0900033-78.2018.8.12.0048, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 21/11/2019. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação nº 0500118-63.2020.8.05.0078, sendo Apelante - JESSICA DE JESUS ROZENO e Apelado - Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de sessões, 7